Tribunal: STF
Processo: RE 1242964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. PUBLICAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS. ARTIGO 272, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO A CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO E A DECISÃO EMBARGADA.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lan Airlines S/A à decisão de minha relatoria assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA A COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (Doc. 12)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Ocorre, porém, que a Embargante não foi intimada para se manifestar sobre o recurso interposto pela Embargada.
    Isso ocorreu porque os patronos atuais que representam a Embargante não foram cadastrados nos autos para recebimento das intimações, muito embora tenham acostado substabelecimento às fls., 439/440 e requerido expressamente nas petições de fls. 495 e 507 que as intimações ocorressem exclusivamente em nome dos advogados: Solano de Camargo - OAB/SP 149.754 e Eduardo Luiz Brock - OAB/SP 91.311.
    Depreende-se da página principal dos autos neste Excelso Tribunal cadastro do advogado Luciano de Almeida Ghelardi, OAB/SP 186.877, o qual em 2009 substabeleceu para a advogada Silvia Medina Ferreira, OAB/SP 211.693, que por sua vez substabeleceu, sem reservas, a esta banca em 31/07/2014, que permanece sob o patrocínio dos interesses da Embargante desde então.
    (...)
    Logo após a certificação de decurso do prazo, diga-se, em equívoco pela serventia, já que sequer intimação do representante legal da empresa houve, o I. relator houve por bem retratar-se da decisão anterior e negar provimento ao recurso extraordinário da Embargante, frise-se, sem possibilitar que ela se manifestasse sobre o recurso da parte contrária que fez o I. relator revisitar seu voto anterior.” (Doc. 15, p. 1-2)
    É o relatório. DECIDO.
    Assiste razão à parte embargante.
    Com efeito, publicada intimação para oferecer contrarrazões ao agravo interno interposto por Itaú Unibanco Seguros Corporativos S/A, a Secretaria Judiciária desta Corte certificou o transcurso do prazo legal sem manifestação da parte então agravada (Doc. 11). Referida publicação se deu em nome do advogado Luciano de Almeida Ghelardi (OAB 186877/SP).
    Nada obstante, consta dos autos pedido expresso de intimação exclusiva em nome dos advogados SOLANO DE CAMARGO (OAB/SP 149.754) e EDUARDO LUIZ BROCK (OAB/SP 91.311), protocolado perante o Tribunal de origem (Doc. 3, p. 98-99 e 110) e não observado quando da autuação deste recurso extraordinário (Doc. 6).
    Observo, ainda, que os peticionários foram regularmente constituídos mediante substabelecimento sem reserva de poderes, firmado por Silvia Medina Ferreira (Doc. 3, p. 44), a quem foram conferidos poderes também mediante substabelecimento, pelo advogado Luciano de Almeida Ghelard, procurador da Lan Airlines S/A (Doc. 1, p. 138 e 140).
    Desse modo, a não observância do pedido expresso de intimação em nome dos advogados indicados pela parte embargante acarreta a nulidade da publicação irregularmente efetivada, nos termos do que dispõe o artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, in litteris:
    “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
    § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”
    Ex positis, PROVEJO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, com fundamento nos artigos 272, § 5º, e 280 do Código de Processo Civil de 2015, DECLARO a nulidade da intimação publicada em 31/3/2020, torno SEM EFEITO a certidão de decurso de prazo (Doc. 11) e a decisão ora embargada (Doc. 12). Fica RESTITUÍDO o PRAZO para apresentação de contrarrazões ao agravo interno por Lan Airlines S/A.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente